Tribunal: TJDFT
Processo: 0754982-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de reintegração de posse é uma medida judicial utilizada para reaver a posse de um imóvel que tenha sido ilegalmente ocupado por terceiros e encontra-se disciplinada a partir do art. 560 até o 566 do CPC.
2. Dessa forma, demonstrada a posse do imóvel, a turbação praticada pelo réu/agravante, com a data da ocorrência e a perda da posse do bem, presentes estão os requisitos autorizadores da concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida.